Tribunal: TJBA
Processo: 8113764-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113764-33.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL FARIAS CARVALHO

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELADA QUE COMPROVOU A RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOTOGRAFIA (SELFIE) DO CONTRATANTE. APELANTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS DOCUMENTOS E NEM QUESTIONOU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CREDORA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PRÉVIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A concessionária de serviço de crédito, na qualidade de fornecedora, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Contudo, a responsabilidade é afastada se comprovada a regularidade da contratação e a culpa exclusiva do consumidor pelo inadimplemento.

II - A parte Ré se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, apresentando o contrato de adesão devidamente assinado pelo Autor, cópia de seus documentos pessoais, fotografia (
selfie
) tirada no ato da contratação e as faturas de cobrança.

III - O Autor/Apelante, por sua vez, não impugnou de forma específica as provas colacionadas, limitando-se a alegações genéricas de que os documentos seriam "unilaterais. Aventou suposta fraude, mas não requereu prova técnica.

IV - A ausência de impugnação específica, aliada a apresentação de contrato cuja assinatura não teve a autenticidade negada, conferem juridicidade à sentença que reconheceu a contratação válida.

V - Comprovada a existência do contrato e do débito inadimplido, a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de um direito da credora, o que afasta a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

Recurso Desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8113764-33.2025.8.05.0001.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA